Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil encampou o princípio da taxatividade, de forma que as hipóteses de cabimento para interposição do agravo de instrumento foram enumeradas de forma restrita.
2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 somente é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão saneadora que indeferiu a incidência de verba honorária não está incluída no rol taxativo do referido artigo. Igualmente, a demora na apreciação da sua irresignação e as supostas dificuldades de localização do paradeiro da parte condenada não acarretam o alegado prejuízo da agravante para autorizar a excepcionalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.